Tribunal: TJDFT
Processo: 0712075-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SIGILO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE RESGUARDAR O ÊXITO DA APREENSÃO. DECISÃO ANTERIOR A QUALQUER TENTATIVA DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DO VEÍCULO OU ARTIFÍCIOS MALICIOSOS. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que deferiu o sigilo dos autos até o cumprimento da liminar ou ulterior decisão, a fim de resguardar o êxito da apreensão. 1.1. O agravante alega, em suma, que a regra é a publicidade de todo o processo, sendo que a ação de busca e apreensão não se enquadra em qualquer das exceções legais previstas, bem como que a decisão ofende os artigos 93, incisos IX e X, da CF/88 e 7o, incisos XIII e XV, da Lei 8.906/94.
2. A publicidade dos atos processuais é garantia constitucional prevista no art. 5o, LX, da Constituição Federal, que só pode sofrer restrição quando a defesa da intimidade ou o interesse social assim exigirem. 2.1. Por sua vez, o art. 189 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que os processos tramitam em segredo de justiça: (I) em que o exija o interesse público ou social; (II) que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; (III) em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; e (IV) que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.
3. Observa-se que a ação de busca e apreensão prevista no Decreto Lei no 911/69 não faz parte de quaisquer das exceções legais que permitem o sigilo processual. 3.1. Por outro lado, nota-se que a decisão agravada teve como fundamento para a atribuição de sigilo ao processo a necessidade de garantir a utilidade da medida liminar. 3.2. Contudo, além de a justificativa invocada para o segredo de justiça não se enquadrar nas exceções legais, é certo que a efetividade das decisões judiciais não pode ser confundida com o interesse social. 3.3. Isso porque o sigilo processual visa assegurar a localização e apreensão do veículo dado em garantia, o que configura interesse individual do credor, que não pode, como regra, se sobrepor à garantia constitucional da publicidade dos atos processuais.
4. A anotação de segredo de justiça foi determinada antes mesmo de qualquer decisão sobre a liminar de busca e apreensão, não havendo, ao menos por ora, quaisquer indícios de que o devedor esteja ocultando o veículo de forma deliberada ou usando de artifícios maliciosos para dificultar o trâmite processual, de modo que não se pode afirmar que seu acesso ao processo seja prejudicial à busca pelo bem que se pretende apreender. 4.1. Nesse quadrante, além do requisito da probabilidade do direito, verifica-se que o perigo na demora decorre do risco da eventual nulidade de inúmeros atos judiciais que venham a ser praticados no feito, visto que a publicidade constitui pressuposto de validade das decisões judiciais.
5. Agravo de instrumento provido.